Tribunal: TJES
Processo: 5017934-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017934-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FID COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5017934-43.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: FID COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por FID COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI. A decisão reconheceu o direito da empresa de não recolher ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, determinando que o Fisco estadual se abstenha de atos de cobrança e autorizando, ainda, a restituição administrativa dos valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é necessária a suspensão do processo em razão do Tema 1.266 do STF; (iii) determinar se a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal; (iv) avaliar se há direito à restituição ou compensação dos valores eventualmente pagos antes da impetração; e (v) examinar os efeitos da decisão proferida em incidente de suspensão de liminar e sentença sobre o presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não detém competência para ordenar ou revisar o lançamento tributário, o que é atribuição da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. Não se aplica a teoria da encampação ao caso concreto, pois ausentes os requisitos cumulativos estabelecidos na Súmula nº 628 do STJ.

5. A suspensão do processo com base no Tema nº 1.266 do STF é indeferida, pois inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal para sobrestamento dos feitos em curso.

6. A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, conforme entendimento fixado nas ADIs 7066, 7070 e 7078, está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, sendo inconstitucional sua exigência antes de 05/04/2022.

7. A decisão do STF reconheceu a constitucionalidade da anterioridade nonagesimal, mas afastou a incidência da anterioridade anual, considerando que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo.

8. A sentença deve ser reformada parcialmente, pois a restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança encontra óbice nas Súmulas nº 269 e 271 do STF, que vedam efeitos patrimoniais pretéritos no âmbito do mandamus.

9. A decisão em incidente de suspensão de liminar e sentença (nº 0001127-08.2022.8.08.0000) não tem força para reformar sentença de mérito e seus efeitos são precários e restritos, não vinculando o juízo no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal do Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute lançamento tributário, por não deter atribuição para praticar ou ordenar o ato impugnado.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida após o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, nos termos do art. 3º da referida norma, sendo inconstitucional sua exigência no período anterior.

3. A concessão de segurança em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, não sendo possível reconhecer restituição de valores anteriores à impetração da ação.

4. A decisão proferida em suspensão de liminar não possui efeito vinculante ou aptidão para modificar sentença de mérito.

5. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF (Tema nº 1.266) não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b”; art. 102, §2º; CPC, art. 927, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §3º e §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.03.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.03.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.03.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), j. 24.02.2021; STJ, Súmulas nº 269, 271 e 628; TJES, AC nº 5025020-65.2022.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.06.2024; TJES, AC nº 5018617-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 10978977 e integrada nos ID’s 10978968 e 10978977) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de
“Mandado de Segurança”
impetrado por
FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI
, concedeu a segurança para reconhecer o direito da Impetrante de não recolher o ICMS-DIFAL relativo a todo o exercício de 2022 e determinar que o Fisco Estadual se abstenha de atos de lançamento, constituição, cobrança, inscrição em dívida ativa ou em cadastro de inadimplentes.

A sentença também reconheceu o direito à restituição tributária administrativa de eventuais valores recolhidos indevidamente em 2022.

Em suas razões recursais (ID 10978956), o apelante defende a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, aduzindo, em síntese, que: i) a Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda ; ii) a Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou majorou tributo novo, tendo apenas regulamentado o DIFAL já autorizado pela Emenda Constitucional n.º 87/2015 e instituído por leis estaduais anteriores, não havendo que se falar em observância da anterioridade; iii) o art. 3º da LC n.º 190/2022, ao prever a anterioridade nonagesimal, seria inconstitucional por violar o pacto federativo e a competência tributária dos Estados; iv) o mandado de segurança seria inadequado para pleitear efeitos patrimoniais pretéritos, e a compensação tributária dependeria de lei específica estadual, inexistente; e v) a decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença n.º 0001127-08.2022.8.08.0000 (ID 10978956) deveria ser observada, por suspender liminares em casos idênticos e evitar grave lesão à economia pública.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e denegação da segurança.

A apelada, em contrarrazões (ID 10978963), refutou os argumentos do Estado, pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou a tese da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL em 2022 em face da anterioridade, a legitimidade passiva das autoridades coatoras, a possibilidade de restituição/compensação via mandado de segurança, e a inaplicabilidade da decisão em incidente de suspensão de liminar para reformar a sentença.

Por fim, requereu a suspensão do processo em virtude do reconhecimento da repercussão geral do Tema n.º 1.266 pelo STF, que trata da matéria.

O Ministério Público de 2º Grau (ID 12846173) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito, por não vislumbrar interesse público.

Pois bem. Passo ao exame conjunto da remessa necessária e do apelo voluntário, dada sua prejudicialidade.

Da Ilegitimidade Passiva da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal
:

A tese de ilegitimidade passiva da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal suscitada pelo Estado, a meu sentir, merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que a autoridade apontada como coatora é aquela que pratica, ordena ou se omite quanto ao ato impugnado, conforme preceitua o artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 6º [...]

§3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Verifica-se que a competência para apurar e cobrar tributos pertence à Secretaria da Fazenda, carecendo o Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal de atribuição para sanar supostas ilegalidades no lançamento tributário.

Ademais, tal como consignado no apelo, inexiste subordinação hierárquica entre a SEFAZ e a Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal da PGE/ES.

Nesse sentido, aliás, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL – ACOLHIDA – MÉRITO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – ADC 49 STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO AFASTOU O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.099 DO STF E NA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Acolhida. No caso presente, o impetrante se insurge contra a atuação do Fisco Estadual apurou ICMS pendente de recolhimento, tendo lavrado Auto de Infração nº 5.040.262-2. É certo que apuração e cobrança de tributo é competência da Secretaria da Fazenda, não possuindo o Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal atribuição para corrigir eventual ilegalidade no lançamento do tributo. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal
. 2. Mérito. O enunciado nº 166 da súmula do STJ dispõe que: “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 3. Na mesma esteira, o STF, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema nº 1.099, firmou a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Da análise dos autos conclui-se que a ação do fisco recaiu equivocadamente somente sobre operações entre estabelecimentos comerciais da Impetrante, ora apelada, o que se denota das informações constantes do próprio Auto de Infração, do qual constam como remetente e destinatário estabelecimentos comerciais da mesma empresa apelada, bem como no campo “natureza da operação”, consta a informação “transferência para industrialização”, o que denota ausência de mercância, mas, sim, transferência operacional de bens dentro da mesma empresa. Assim, não se verifica a ocorrência do fato gerador do ICMS, que nasce quando ocorre a mudança de titularidade jurídica do bem, o que afasta a obrigação tributária desta natureza. 5. Relativamente à modulação dos efeitos promovida pelo STF quando do julgamento da ADC 49, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “A modulação de efeitos da ADC 49 não importa no reconhecimento automático da validade da cobrança do ICMS sobre simples transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo titular no período de 19 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2023” (AI 5007599-03.2023.8.08.0000, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Dj. 22.04.2024), porquanto não superados os precedentes vinculantes do STJ (súmula nº 166) e do STF (ARE nº 1.255.885 – tema 1.099 das repercussões gerais). 6. Recurso desprovido. Sentença confirmada parcialmente em reexame necessária. (TJES, Apelação Cível nº 5025020-65.2022.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, julgado em 13/06/2024)

Consequentemente, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal.

Ademais, não se aplica ao caso a teoria da encampação, porquanto não configurados os pressupostos estabelecidos na Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações
e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal e, em relação a esta autoridade, denego a segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Da suspensão do processo:

Verifico, ainda, a questão da suspensão do processo, suscitada pela apelada.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a Repercussão Geral do Tema nº 1.266 (RE nº 1.426.271), firmou que a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, possui índole constitucional e potencial multiplicador.

Embora não haja dúvidas quanto à relevância da matéria e a necessidade de uniformidade decisória em face dos precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), não houve qualquer determinação do Ministro Relator para que os feitos em curso fossem sobrestados, de modo que não há como acolher tal pretensão.

Este Egrégio Tribunal, sobre o tema, já decidiu:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega omissão quanto à observância da anterioridade nonagesimal e requer a suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1266 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3º da LC 190/2022; (ii) se é necessária a suspensão do feito diante da repercussão geral reconhecida no RE nº 1.426.271 (Tema 1266 do STF). III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à anterioridade nonagesimal foi devidamente analisada. O entendimento firmado foi no sentido de que a Lei Complementar 190/2022 alterou apenas a sistemática de cobrança do ICMS-DIFAL, sem criação ou majoração de tributo, afastando, assim, a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. A suspensão do feito com base no Tema 1266 do STF não se justifica, pois, apesar do reconhecimento da repercussão geral, o STF não determinou a suspensão das ações em curso sobre o tema.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, devendo-se restringir às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A alteração da sistemática de cobrança do ICMS-DIFAL pela LC 190/2022 não configura criação ou majoração de tributo, não se aplicando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-MS nº 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJE 13/06/2018”.(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5007758-05.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 09/09/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LC Nº 190/2022. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da recorrente, afastando a aplicação da anterioridade anual na cobrança do ICMS-DIFAL e reconhecendo a observância da anterioridade nonagesimal conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal;
e (ii) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal não implica a suspensão automática dos processos, pois não houve determinação expressa nesse sentido, conforme entendimento consolidado da Corte Suprema.
4. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL e estabeleceu expressamente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto no art. 3º da referida norma. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7066, concluiu que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a repartição da arrecadação tributária, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça confirma que a exigência do ICMS-DIFAL deve respeitar a anterioridade nonagesimal, sendo indevida a aplicação da anterioridade anual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5014999-30.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, julgado pela Segunda Câmara Cível em 20.03.2025).

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia cinge-se à aplicação dos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-Difal nas hipóteses que envolvem operações interestaduais de vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Espírito Santo.

Em breve escorço histórico, rememoro que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimento que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua
eficácia suspensa
até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Ou seja,
desde então refutou-se a ideia de que a mera existência de ato normativo do Confaz autorizaria a produção de efeitos para fins de cobrança de ICMS-Difal
, atividade a qual, friso, restou subordinada à existência de lei complementar federal regulando a matéria.

Assim,
fato é que há previsão na legislação estadual para a cobrança do ICMS-Difal, cuja eficácia, todavia, teve início com a edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Em evolução, no que se refere à discussão alusiva à incidência dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal propriamente dita, mérito propriamente dito deste recurso, observo que o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070, sedimentou por completo a discussão travada, decidindo que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal.

Ainda naquela ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que
“a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”
, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.

Por oportuno, vejamos o acórdão disponibilizado no sítio eletrônico do STF:

“os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro ROBERTO BARROSO, por maioria, julgaram improcedentes as ações diretas,
reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
”

Menciono que, em atenção ao referido entendimento, já se podem observar inúmeros julgados no âmbito desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. LEI ESTADUAL PREEXISTENTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI’s 7066, 7078 e 7070.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. 2. A Lei Complementar nº 190/22, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do tributo, acentuando a necessidade de observância ao princípio da anterioridade. 3. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 não implicou em instituição ou majoração de tributo, visto que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC nº 87/2015, instituída pela Lei 11.181/2020, cuidando do tema ao incluir o inciso XVI e os §§ 8º e 9º ao art. 3º na Lei 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo. 4. Não há afronta ao art.150, III, alíneas “b” da Constituição Federal.
5. Deve ser observada a anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, em consonância com o decidido na ADI’s 7066, 7078 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal, a refletir na impossibilidade de cobrança do tributo, no período compreendido entre 01/01/2022 a 04/04/2022.
4. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença, conceder parcialmente a ordem e autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, mas observado o período nonagesimal após a publicação da LC 190/2022. 5. Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei n.º 12.016/09 e Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF. (TJES. AC 5018617-80.2022.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 21/03/24)

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO "PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL" – IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093).
2. Ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade números 7066, 7070 e 7078, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando o princípio da anterioridade anual, na medida em que aquela Lei Complementar Federal nº. 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.
(TJES. AC 5004719-97.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 06/03/24)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL VÁLIDA E EFICAZ. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE ANUAL. LEI QUE NÃO INSTITUIU OU MAJOROU TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, atendendo o que decidiu a Corte Suprema ao julgar o Tema 1093, no bojo do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, ficando estabelecido a necessidade de edição de lei complementar para regular a questão, modulando-se os efeitos da decisão para surtir efeitos a partir do ano de 2022.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo já havia sido instituída pela Lei n° 11.181, do ano de 2020, cumprindo à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação, por isso, não se exige desta a observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual.
3. Ressalta-se que o C. STF entendeu que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.(STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021) (Repercussão Geral – Tema 1093).
4. No bojo das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, ações cujo objeto cuida da análise da constitucionalidade do Art. 3º da referida lei complementar, foram proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal, em 29/11/2023, decisões de julgamento que entenderam pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelos estados a partir de 5 de abril de 2022, tendo reconhecido a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher o pedido subsidiário da Apelante, no sentido de que lhe seja possível deixar de recolher o tributo apenas enquanto não transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e em homenagem ao princípio da anterioridade nonagesimal. (TJES. AC 5011189-13.2023.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 08/03/24)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS/DIFAL DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS REMETIDAS A CONSUMIDORES FINAIS – EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022 QUE ALTEROU A LC Nº 87/96 – VALIDADE DA LEI – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Em relação à anterioridade nonagesimal, a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022, tendo sua produção de efeitos se iniciado 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei (que ocorreu em 05/01/2022).
6 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. AC 5006309-12.2022.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 27/03/24)

Sublinho, ainda nesse particular, que a decisão exarada pela Corte Suprema em sede de controle concentrado de constitucionalidade é formalmente vinculante (art. 102, §2º, CF/88; art. 927, I, CPC), sendo, pois, de reprodução obrigatória.

Com efeito, conclui-se pela necessidade de parcial reforma da sentença quanto a esse ponto, a fim de que seja concedida em parte a segurança, para determinar que seja observada a anterioridade nonagesimal no caso concreto.

Destaco, ainda, que a decisão proferida em incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença (nº 0001127-08.2022.8.08.0000), embora tenha suspendido os efeitos de liminares em casos idênticos por alegado risco à economia pública, não tem o condão de reformar uma sentença de mérito.

Trata-se de medida precária e excepcional, que visa resguardar interesses públicos, mas não se confunde com o reexame do mérito da demanda. Ademais, a apelação, portanto, não é o meio adequado para buscar a extensão de tal efeito, devendo o Estado, se for o caso, aditar o pedido no próprio incidente de suspensão.

No que concerne ao pedido de compensação tributária entendo que sequer existe interesse recursal por parte do ente estadual, já que a sentença recorrida reconheceu o direito à restituição tributária administrativamente, mas, na decisão integrativa (ID 10978977), afastou a compensação do indébito, por ausência de lei estadual específica.

Com relação à repetição do indébito administrativa, referente a valores
eventualmente
pagos a título de ICMS-Difal durante o período em que o tributo não poderia ser exigido, também deve ser adequada a sentença.

Como já me manifestei anteriormente, ainda que seja possível reconhecer o direito à restituição de valores eventualmente cobrados de forma indevida da empresa contribuinte, existe, para tanto, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração.

Registro não olvidar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, caso haja a cobrança de valores pela via de ação de cobrança ordinária, relativos a direitos declarados em sede de mandado de segurança, o termo inicial da mora deve corresponder à data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança (Tema 1.133, STJ).

Contudo, tal peculiaridade não permite que seja afastada a incidência da súmula n. 271 do STF, possibilitando que seja reconhecido,
no bojo do
writ
,
o direito de recebimento de valores referentes ao período anterior ao ajuizamento do
mandamus.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS ? DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA 78 DO TJGO E TEMA 517 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. I ? Afigura-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas de sociedades empresárias optantes do Simples Nacional nas operações de aquisição interestadual de mercadorias, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 9.104/2017, por violação ao princípio da legalidade. II ? Não se admite que decreto venha a instituir a cobrança antecipada de ICMS devido pelo próprio contribuinte, nas hipóteses em que a mercadoria tenha origem em outro Estado e seja destinada a comercialização futura. Nesse contexto, a antecipação do fato gerador exige a edição de lei em sentido estrito, como ressalvado na parte final da Súmula no 78 desta Egrégia Corte, ao assentar que ?não se aplica o Tema 456 do STF na hipótese em que não há antecipação da cobrança da futura venda da mercadoria?. III ? O STF, ao julgar o RE 598.677/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 456), firmou a seguinte tese: ?A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal?. IV ? Demonstrada a devida distinção do caso em julgamento daquele em que foi fixada a tese em repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 970821 (Tema 517), afasta-se a aplicação da Súmula 78 desta Corte, que reconheceu a regularidade do Decreto 9.104/2017 e afigura-se imprescindível a aplicação do Tema 456 do STF quando a cobrança do ICMS-DIFAL (Simples Nacional) for antecipada. V
? Diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, merece ser reconhecido o direito da impetrante de restituição/compensação, que ficará restrito aos valores recolhidos, indevidamente a título de ICMS-DIFAL, a partir da impetração do presente writ, porquanto a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. VI ? Todavia, o pleito de restituição/compensação de valores específicos deve ser formulado na esfera administrativa ou em ação judicial própria, mediante a comprovação cabal do pagamento indevido, porquanto o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 51671394320198090051, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2023)

Mandado de segurança – Diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) –
Aplicação da tese fixada no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 de Repercussão Geral) e do quanto decidido na ADI nº 5469/DF, que afastam a cobrança do DIFAL – Segurança concedida nesse ponto
– Descabimento do pedido de compensação ou restituição dos valores pagos no quinquênio anterior à impetração –
Mandamus que não abrange efeitos pretéritos, a teor das Súmulas nº 269 e 271 do STF – Recurso da impetrante parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10506411520208260053 SP 1050641-15.2020.8.26.0053, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 20/04/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021)

De igual sorte, tem-se a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL/ICMS – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PERÍODO ENTRE A IMPETRAÇÃO DO WRIT E A EDIÇÃO DA LEI – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agiu em desacerto o juízo de origem em determinar a restituição de valores, eis que, no caso em espécie, não se trata de ressarcimento em virtude de ato que decorre de ilegalidade do Poder Público, tal como fixado na ratio decidendi oriunda da Súmula 213 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A pretensão veiculada de restituição do ICMS possui óbices positivados nos enunciados Sumulares nº 269 e 271 do STF, segundo o qual a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, anteriores à impetração do mandado de segurança. 3. O Congresso Nacional em 04 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo E. STF, na análise do pedido cautelar das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC nº 190/2022, se manifestado no sentido de que a disciplina jurídica trazida pela Lei Complementar nº 190/2022 não modificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS-DIFAL, mas somente transformou a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribui a capacidade tributária ativa a outro ente público, cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.
4. A parte apelada/impetrante possui direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias a destinatários finais não contribuintes do imposto desde a impetração do mandamus até a vigência da LC nº 190/2022.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0017854-38.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 16/03/2023)

No caso em comento, o
mandamus
foi impetrado em 02/06/2022, contudo, considerando o início da vigência da lei estadual em 05/04/2022, haja vista o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, evidente que não há efeito financeiro a ser reconhecido nesta ocasião.

Com efeito, conclui-se pela necessidade de parcial reforma da sentença, a fim de que seja concedida em parte a segurança, apenas para determinar que seja observada a anterioridade nonagesimal no caso concreto.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do
recurso
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, reformando em parte a sentença, conceder em parte a segurança pleiteada, apenas para assegurar à impetrante e sua filial, descrita na exordial, o direito de não serem obrigadas a recolher ICMS-Difal em favor do Estado do Espírito Santo, senão após decorridos 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar federal n. 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º, LC 190/2022), bem como para excluir o Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça do polo passivo do presente
mandamus
.

Outrossim,
conheço da remessa necessária para reformar em parte a sentença
, nos termos do apelo.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC à espécie, uma vez que, em se tratando de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios a ser majorada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2025 às 13:02:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57646901072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.